Tribunal: TJDFT
Processo: 0744526-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITANDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença de obrigação alimentar.
1.1. O agravante requereu: (i) reconhecimento da prescrição intercorrente das parcelas vencidas após a maioridade do alimentando; (ii) exoneração da obrigação alimentar, alegando independência financeira do alimentando; e (iii) extinção do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente das parcelas vencidas; e (ii) estabelecer se é possível a exoneração da obrigação alimentar em sede de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão para haver prestações alimentares é de dois anos (art. 206, §2o, CC), aplicável também à prescrição intercorrente (art. 206-A, CC). Contudo, não corre prescrição contra incapazes (art. 197, II, CC), iniciando-se apenas com a maioridade do alimentando.
4. No caso, o prazo bienal começou em 26/12/2019, mas houve atos processuais voltados à satisfação do crédito, inclusive medidas constritivas, afastando a alegação de inércia. Não se configurou prescrição intercorrente.
5. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo decisão judicial mediante contraditório (Súmula 358 do STJ). A exoneração deve ser pleiteada em ação própria, sendo incabível sua análise no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de alimentos vencidos inicia-se com a maioridade do alimentando, não havendo prescrição intercorrente quando há atos processuais voltados à satisfação do crédito. 2. A exoneração da obrigação alimentar não decorre automaticamente da maioridade, devendo ser requerida em ação própria, sob contraditório."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC: art. 206, §2o; art. 206-A; art. 197, II; art. 1.694, §1o; CPC: art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 358; AgRg no RMS 34.708/SP; AgRg no RMS 35.010/SP; AgRg no RMS 34.440/SP; TJDFT – 0712441-29.2025.8.07.0000; TJDFT – 0702046-12.2023.8.07.9000.